Tribunal: TJSP
Processo: 1008252-03.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito - cartão de crédito consignado - Reserva de Margem Consignável (RMC) - previsão legal - art. 16,III da Instrução Normativa INSS no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 106/2020 - limitação observada - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.